Tribunal: TJSP
Processo: 2236675-46.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Marília - ART. 1o DA LEI No 8.497, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, QUE MODIFICOU A LEI No 8.155, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017, e criou cargos em comissão na Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília – EMDURB.
1 – AMICUS CURIAE – Intervenção pretendida – Descabimento – Não basta que o requerente apresente

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Marília - ART. 1o DA LEI No 8.497, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, QUE MODIFICOU A LEI No 8.155, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017, e criou cargos em comissão na Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília – EMDURB.
1 – AMICUS CURIAE – Intervenção pretendida – Descabimento – Não basta que o requerente apresente informações para auxílio da Corte na análise da inconstitucionalidade, sendo necessária também a demonstração de desinteresse quanto ao julgamento da causa – Pedido de intervenção indeferido.
2. Cargos de provimento em comissão e funções de confiança que não tem atribuições típicas de chefia, direção e assessoramento – Impossibilidade – Inconstitucionalidade configurada - Limitações à autonomia municipal em face da necessária igualdade de acesso aos cargos públicos e aplicação do princípio da obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos públicos - Violação do princípio da reserva legal - Tema 1.010 de Repercussão Geral, do C. STF - Ação procedente, com modulação de efeitos e ressalva.